Tribunal: TJES
Processo: 0018493-95.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018493-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LOHAN VITOR MUNIZ TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
C
ARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS
–
INTEMPESTIVIDADE DO APELO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “
a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível
” (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019). No caso em voga, ao retirar os autos do processo de cartório, mediante carga, o causídico constituído pela parte tomou ciência inequívoca de todos os atos processuais até então praticados, na forma do § 6º do art. 272 do CPC.

2
.
Mesmo existindo pedido para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de outro causídico, tal pleito deve ser respeitado em caso de intimação mediante publicação no Diário da Justiça, o que não se verifica na hipótese em análise, valendo observar que o advogado que realizou a carga processual subscreveu a peça contestatória. Ou seja, detinha amplo conhecimento acerca do processo.

3
.
Considerando que o termo inicial do prazo ocorreu em 06/12/2022 (primeiro dia útil após a carga), imperioso concluir que o termo final para a interposição do apelo se deu em 31/01/2023, mas o presente recurso de apelação foi interposto em 01/02/2023, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

4
.
Com efeito, é inegável que o ato processual (intimação) atendeu à sua finalidade quando a carga dos autos fora realizada, de modo que não deve ser pronunciada sua nulidade, conforme comando contido no art. 277 do CPC.

5
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S/A

contra a decisão proferida no id. 8052020, integrada no id. 8440923, que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto, ante o acolhimento da preliminar de intempestividade.

Determinei a intimação do ora agravante para pagar o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sobrevindo manifestação no id. 8540593.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018493-95.2020.8.08.0011

AGRAVANTE/
APELANTE
:
BANCO PAN S/A

AGRAVADO/
APELADO
:
KENIA NEILA DIAS MUNIZ DALVI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S/A

contra a decisão proferida no id. 8052020, integrada no id. 8440923, que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto, ante o acolhimento da preliminar de intempestividade.

Aduz o recorrente, em síntese, que a “teoria da ciência inequívoca” não se aplica ao caso concreto, uma vez que há pedido de que todos os atos citatórios, intimatórios, publicações ou qualquer ato de comunicação deste processo sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Dr. Carlos Augusto Tortoro Junior, de maneira que a carga do processo por outro causídico não supre o ato de intimação.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “
a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível
” (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).

No caso em comento, é possível identificar que a sentença ora vergastada foi proferida em 01/12/2022, e o Dr. Renan de Deus Bittencourt – OAB/ES 28782 retirou, mediante carga, os autos do processo de Cartório em 05/12/2022 (fl. 189), sendo certo que o referido causídico possui substabelecimento carreado à fl. 95 e subscreveu a peça contestatória (fl. 93-verso).

Nesta seara, ao retirar os autos do processo de cartório, mediante carga, o causídico supramencionado tomou ciência inequívoca de todos os atos processuais até então praticados, na forma do § 6º do art. 272 do CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

Mesmo existindo pedido para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de outro causídico, tal pleito deve ser respeitado em caso de intimação mediante publicação no Diário da Justiça, o que não se verifica na hipótese em análise, valendo observar que, conforme acima delineado, o advogado que realizou a carga processual subscreveu a peça contestatória. Ou seja, detinha amplo conhecimento acerca do processo.

Considerando que o termo inicial do prazo ocorreu em 06/12/2022 (primeiro dia útil após a carga), imperioso concluir que o termo final para a interposição do apelo se deu em 31/01/2023, conforme demonstrado às fls. 214/215, mas o presente recurso de apelação foi interposto em 01/02/2023, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Ademais, o fato de ter sido publicada a sentença em momento posterior em nada altera a situação ora exposta, restando clara, portanto, a ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

Vejamos, a respeito, a jurisprudência de diversos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. CARGA DO PROCESSO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. A CERTIDÃO DA CARGA DOS AUTOS PROVA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA, CONTANDO-SE A P ARTIR DAÍ O PRAZO RECURSAL, AINDA QUE A PUBLICAÇÃO NO DJ TENHA OCORRIDO EM DATA POSTERIOR. (TJ-DF - AI: 89779720098070000 DF 0008977-97.2009.807.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 28/10/2009, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2009, DJ-e Pág. 86)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS IMPUGNADAS. DEFENDIDA A INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE. SUBSISTÊNCIA. RETIRADA EM CARGA DO PROCESSO PELO PROCURADOR DA IMPUGNANTE APÓS A PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. POSTERIOR INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA QUE NÃO TEM CONDÃO DE REABRIR O PRAZO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4006621-09.2017.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 20/11/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Vale considerar, neste aspecto, que os atos a serem publicados no Diário da Justiça são previamente preparados pela Serventia para que, após o recebimento pelo setor responsável, sejam efetivamente publicados. E, no caso concreto, a publicação ocorreu no dia imediatamente seguinte à carga processual.

Com efeito, é inegável que o ato processual (intimação) atendeu à sua finalidade quando a carga dos autos fora realizada, de modo que não deve ser pronunciada sua nulidade, conforme comando contido no art. 277 do CPC:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.